Tribunal: TCU
Processo: 027.246/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8561/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 027.246/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ana Carolina Mendes Soares Benevenuto Maia (CPF XXX.955.217-XX); Claudio Costa Pinheiro (CPF XXX.835.627-XX); Fabio Francisco de Araujo (CPF XXX.756.987-XX); Francisco Ferreira de Souza Maia (CPF XXX.534.346-XX); Isabela Villarinho de Paula Lobo (CPF XXX.821.027-XX); Mario Augusto Queiroz Carvalho (CPF XXX.391.917-XX); Nadja Valeria de Souza (CPF XXX.762.687-XX); Paulo Ricardo da Costa Reis (CPF XXX.517.576-XX); Priscila Feijo Klaes (CPF XXX.728.507-XX) e Thiago Privado da Silva (CPF XXX.296.543-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.